Tribunal: TJDFT
Processo: 0732267-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE. VERBA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. CARÁTER SALARIAL. AUSÊNCIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre valores percebidos pela executada a título de participação nos lucros e resultados.
II - Questão em discussão:
2. A controvérsia consiste em definir se é possível a penhora de verba recebida pela executada a título de participação nos lucros (PLR).
III - Razões de decidir:
3. O art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, como vencimentos, salários, proventos, subsídios, entre outros.
4. Por não se destinar ao sustento ordinário do devedor e de sua família, a PLR não se enquadra na regra de impenhorabilidade, podendo ser objeto de constrição para satisfação do crédito exequendo, em consonância com os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo.
IV - Dispositivo e tese:
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A participação nos lucros e resultados (PLR), por não ter natureza salarial ou alimentar, não se enquadra na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, podendo ser penhorada no cumprimento de sentença.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1854772, 0745797-83.2023.8.07.0000, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 21/05/2024; TJDFT, Acórdão 1830258, 0736316-96.2023.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.